Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-59.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004105-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – INOBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 630.733/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO MANTIDA –
A
USÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, é dever e não faculdade do relator conceder a tutela de urgência pretendida pelo autor da demanda.

2. Com essa premissa, impõe-se o desprovimento do agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, os moldes do art. 300 do CPC, deferiu medida liminar para determinar a
reintegração do autor-agravado ao cargo outrora exercido na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso até o julgamento do mérito da presente lide ou a superveniência de fatos novos juridicamente relevantes em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a

decisão, desta relatora, que deferiu a tutela de urgência pleiteada por
José Caldas da Silva
nos autos da Ação Rescisória nº 1004105-59.2019.8.11.0000, determinando a sua reintegração no cargo antes ocupado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por entender presentes os requisitos legais necessários, previstos no art. 300 do CPC
.

Nas razões, após discorrer sobre o panorama fático e jurídico que ensejou a propositura da ação rescisória, o agravante defendeu a reforma da decisão sustentando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, bem como que é nítido o uso de tal demanda pelo autor-agravado como sucedâneo recursal,
“uma vez que o mesmo não conseguiu prolongar sua discussão na via dos autos n. 0009189-50.2013.8.11.0006”
e tenta
“reabrir a discussão fomentada em sede de Reexame Necessário de Sentença em Mandado de Segurança, elemento este expressamente vedado pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”
.

Defendeu, também, que enquanto o Recurso Extraordinário nº 670.733/DF, utilizado como parâmetro vinculante, transitou em julgado em 20/2/2014, o RNS nº 0009189-50.2013.8.11.0006, por seu turno, foi julgado e publicado em 06/5/2016, não se amoldando, portanto,
“à exceção e à modulação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que se faz curial a efetivação do distinguinshing entre o caso concreto e o caso paradigma”,
pois
“a decisão definitiva no que concerne à remarcação do teste físico somente se deu após a decisão paradigma, não restando, neste viés, alcançada pela modulação dos efeitos provocada pelo Supremo Tribunal Federal”
.

Afirmou, na sequência, que os casos de Veridiana Letícia Doneda, Adriene Cruz Aguiar e Edson Oliveira Rezende, citados pelo agravado, são distintos ou pendem ainda de julgamento definitivo; que o acórdão rescindendo não incorreu em afronta à norma jurídica e que o autor não obteve
“êxito em demonstrar a distinção da aplicação do Tema 476/STF ou que o caso imporia solução jurídica distinta, nos termos do art. 966, parágrafo 6º, do CPC/15”
, estando ausente, por esses motivos, a probabilidade do direito invocado na rescisória.

Ressaltou, ainda, que
“não há risco ao resultado do processo ou possibilidade de ineficácia da medida, pois a Administração poderá corrigir suas ações, caso equivocadas”
.

Por fim, destacando a impossibilidade de concessão de provimento que esgote o objeto da ação (art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92), o agravante requereu a retratação da decisão combatida, revertendo-se a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente, atribuindo efeito suspensivo ao agravo interno ou, ainda, em não sendo acolhido este pleito, submetendo o recurso ao colegiado para análise e provimento (Id 7700156).

Em contrarrazões, o agravado refutou todos os argumentos esposados nas razões recursais e requereu o desprovimento do recurso (Id 8054684).

Não sendo o caso de reconsideração da decisão agravada ou de atribuição de excepcional efeito suspensivo ao recurso, coloco-o em mesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, porém, desprovido, ante a insubsistência dos argumentos nele expendidos com vistas à reforma da decisão que,
em sede de ação rescisória, deferiu tutela de urgência em favor de José Caldas da Silva, determinando a sua imediata reintegração ao cargo outrora exercido na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, até o julgamento do mérito da lide ou a superveniência de fatos novos juridicamente relevantes em sentido contrário.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no presente recurso, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pelo deferimento, até o julgamento do mérito, da liminar concedida ao agravado com os seguintes fundamentos, os quais adoto como razões de decidir o presente agravo,
verbis
:

“
1.
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por
José Caldas da Silva
visando desconstituir, com base no art. 966, V c/c 969, do CPC, o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que, nos autos do Reexame Necessário nº 118911/2014 (N.U. 0009189-50.2013.8.11.0006), retificou sentença exarada em mandado de segurança impetrado em face do Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso (Autos nº 9189-50.2013.8.11.0006 – Código 161387).

Na petição inicial, narrou o autor que impetrou mandado de segurança visando à realização de novo tese de aptidão física no Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado da Polícia Militar (Edital nº 001/2009/SAD/MT) e teve concedida a ordem, tanto em liminar como no mérito, assegurando-lhe este direito. Repetido o exame, obteve aprovação, assim como nas demais fases do certame, o que levou à sua inclusão nas fileiras da Polícia Militar em 07/2/2011.

Narrou o requerente, também, que, subindo os autos do mandado de segurança ao Tribunal de Justiça em razão de reexame necessário (Autos nº 118911/2014), a relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, por meio de decisão monocrática, retificou a sentença de primeiro grau e denegou a ordem outrora concedida, por entender ser constitucional a previsão editalícia que veda a remarcação de exame de aptidão física. Contra essa decisão foi interposto o Agravo Regimental nº 76494/2016, cujo provimento foi negado, bem como recurso extraordinário e agravo ao Pretório Excelso, aos quais também foi negado seguimento. Com isso, a sentença transitou em julgado em 07/2/2018.

Narrou, ainda, o requerente, que em decorrência do cumprimento do referido acórdão foi sumariamente demitido da PMMT em 27/3/2019, após sua estabilidade e o exercício de 08 (oito) anos de serviço público, por meio da Portaria nº 20157, publicada no Diário Oficial nº 27471, p. 302, de 27/3/2019.

Nesse contexto, o requerente defendeu que o acórdão rescindendo violou norma jurídica definida no julgamento do RE nº 630.733/DF, com repercussão geral admitida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a constitucionalidade da previsão editalícia que veda a realização de segunda chamada ou remarcação de testes de aptidão física, assegurando, contudo, a validade das provas realizadas até conclusão do julgamento daquele tema (15/5/2013).

Sustentou o requerente, também, que a sua situação equipara-se ao decidido no Recurso de Apelação nº 9017/2016, relatado na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em 15/2/2017, pela Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, bem como nas Ações Rescisórias nº 1010003-24.2017.8.11.0000 e 1000824-95.2019.8.11.0000, nos quais foi aplicado o entendimento fixado no RE nº 630.733/DF. Logo, tendo realizado teste físico, por força de decisão judicial, entre os dias 23 e 25/1/2011 (Edital Complementar nº 46), com inclusão em 07/2/2011 na Corporação,
“é de se reconhecer-se que ele se encontra assegurado pelos limites temporais pró futuro ou prospectivo, estabelecido pelo STF no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 630.733”
, devendo ser revisto e imediatamente rescindido o acórdão impugnado.

Por fim, o requerente pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita e a concessão de tutela provisória de urgência
“para cassar os efeitos do ato que culminou na exclusão do autor da PMMT, materializado na Portaria nº 20157, publicada no Diário Oficial nº 27471, p. 302, de 27.03.2019, reintegrando-o às fileiras da corporação”
. No mérito, postulou a procedência da ação
, “com a prolação de novo julgamento, se for o caso, nos termos do art. 968, I, do CPC, rescindindo o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Reexame Necessário nº 0009189-50.2013.8.11.0006 (nº 118911/2014), com o restabelecimento de todos os prejuízos funcionais e financeiros sofridos pelo autor”
, além da condenação do requerido em custas e honorários advocatícios (Id 7159202).

É o relato do essencial.

Decido.

2.
Inicialmente, chamo à ordem o presente feito para cancelar o despacho constante do Id 7171335, eis que lançado equivocadamente.

3.
Dito isso, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente, isentando-o da realização do depósito de 5% sobre o valor da causa, previsto no art. 968, II, do CPC, tendo em vista que a rescisória volta-se à desconstituição de acórdão proferido no bojo de mandado de segurança, cujo processamento é gratuito, e que aquele declarou, sob as penas da lei, que não possui condições de arcar com os custos do processo (Id 7159205), nada havendo nos autos que afaste a presunção de veracidade de suas alegações.

Na sequência, considerando o trânsito em julgado da sentença rescindenda ocorrido em 07/2/2018 (Id 7159211) e a data em que a presente ação rescisória foi ajuizada, admito-a, pois observou o biênio exigido pelo art. 975 do CPC e se fundamentou no art. 966, V, do referido diploma legal, pelo qual
“A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) violar manifestamente norma jurídica”
.

Ocorre que o novo Código de Processo Civil passou a se admitir a propositura da ação rescisória contra norma jurídica –
e não apenas contra literal disposição de lei, como antes previa o CPC/73
–, abrangendo, assim, as hipóteses em que a decisão judicial é contrária aos precedentes oriundos de recursos repetitivos ou com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Transposta essa questão, passo a analisar o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente.

Pois bem, a tutela provisória, prevista no art. 300 do CPC, condiciona-se à demonstração, pelo autor, da existência, cumulativa, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser concedida em todas as ações de conhecimento, inclusive, na ação rescisória.

No caso dos autos, após analisar detidamente os autos, penso que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória.

Com efeito, nesse momento processual de cognição sumária, parecem-me relevantes os argumentos do requerente no sentido de que, ao retificar a sentença que lhe concedeu a segurança, oportunizando-se a repetição de teste de aptidão física no Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado da Polícia Militar (Edital nº 001/2009/SAD/MT), o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal nos autos do Reexame Necessário nº 118911/2014 violou norma jurídica definida no julgamento do RE nº 630.733, com repercussão geral admitida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, de fato, o requerente, por força de decisão judicial liminar, obteve o direito de realizar um segundo teste de aptidão física após impetrar mandado de segurança contra o Reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso alegando que a inversão na ordem de execução dos exercícios da referida avaliação era ofensiva às regras previstas no Edital nº 001/2009/SAD/MT e causou-lhe prejuízo.

Esse segundo teste, por sua vez, foi realizado entre os dias 23 e 25/1/2011, conforme se extrai do Edital Complementar nº 46, colacionado aos autos, tendo nele o requerente obtido êxito, assim como nas demais fases do certame a que se submeteu, culminando com sua aprovação e nomeação no cargo de Soldado da Polícia Militar em 07/2/2011 (Id 7159217).

Nesse caso, tendo o mandado de segurança sido sentenciado pela ratificação da liminar outrora deferida quando já havia sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, referente a processo semelhante, a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, tenho que, aparentemente, não poderia este Tribunal de Justiça retificar a sentença, a fim de reconhecer, sem observar a modulação de efeitos aplicada pelo Pretório Excelso, a constitucionalidade da previsão editalícia que vedava a remarcação de teste de aptidão física.

Somente para ilustrar, veja-se a ementa do referido julgado do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento
. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”
. (STF-Tribunal Pleno – RE 630733, Rel.: Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

Portanto, tudo indica que, ao julgar o Reexame Necessário nº 118911/2014, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo acabou por não observar o precedente fixado sob a sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, estando evidenciado, consequentemente, o requisito relativo à probabilidade do direito invocado pelo requerente no caso concreto.

De igual modo, revela-se presente na hipótese em apreço o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), pois, em razão do cumprimento do acórdão exarado por este Tribunal de Justiça o requerente foi demitido do cargo exercido na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e deixou de receber, consequentemente, os seus subsídios, verba de caráter alimentar.

Por outro lado, também não se evidencia,
in casu
, a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva ora proferida, pois nada obsta que o requerente venha a ser excluído das fileiras da Corporação, em caso de sentença de improcedência da presente rescisória, sem qualquer prejuízo ao demandado, haja vista que, neste ínterim, aquele estará entregando a sua força de trabalho.

Posto isso, sem prejuízo de melhor exame posteriormente, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada por José Caldas da Silva, determinando a sua imediata reintegração ao cargo outrora exercido na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, até o julgamento do mérito da presente lide ou a superveniência de fatos novos juridicamente relevantes em sentido contrário”.
(Id 7226281) grifos originais.

Como se vê, consta da decisão recorrida, fundamentadamente, o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência, os quais, no meu sentir, permanecem presentes no caso concreto, pois, em análise prefacial e perfunctória da demanda, tudo indica que houve malferimento a precedente do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, relativo à remarcação de teste de aptidão física, mais precisamente à modulação de efeitos ali estabelecida, atraindo a hipótese do art. 966, V, do CPC.

De igual modo, ao revés do entendimento do recorrente, também restou evidenciado o
periculum in mora
, pois, conquanto não haja irreversibilidade ou ineficácia propriamente dita da medida acaso concedida somente ao final da lide, a sua postergação pode, sim, causar lesão grave e de difícil reparação ao agravado, haja vista que, tendo trabalhado por mais de oito anos na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, veio a ser dispensado de seu quadro de pessoal, perdendo, assim, a sua fonte de renda e de sustento próprio e de sua família.

Logo, estando presentes os pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, é dever e não faculdade do relator conceder a tutela de urgência pretendida pelo autor da demanda.

Nesse contexto, outrossim, não há falar-se que a concessão da medida liminar,
in casu
, é vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, pois, a despeito de não esgotar todo o objeto da lide (que busca a rescisão do acórdão proferido no
Reexame Necessário nº

118911/2014 – N.U0009189-50.2013.8.11.0006), não se trata de medida irreversível, possibilitando, em caso de improcedência futura da rescisória, o imediato retorno dos autos ao
status quo
, com a dispensa do autor do cargo ocupado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. (...).

3. Também
é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie
.

4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)

No mais, não se vislumbra, nesta etapa processual, o uso da ação rescisória pelo agravado como sucedâneo recursal, visto que não pretende reabrir a discussão objeto dos autos de origem, mas defender a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no RE nº 670.733/DF à sua situação fática e jurídica,
precedente esse que
aparentemente foi desconsiderado no julgamento monocrático do Reexame Necessário de Sentença nº

0009189-50.2013.8.11.0006
, e, posteriormente, no julgamento colegiado do Recurso de Agravo Regimental nº 76494/2016, muito embora em pleno vigor por ocasião de ambas as decisões, fato que somente autorizaria a sua não aplicação mediante justificativa fundamentada na distinção entre os casos.

Por fim, no que concerne às demais matérias arguidas nas razões recursais, a exemplo da falta de correlação com os casos de Veridiana Letícia Doneda, Adriene Cruz Aguiar e Edson Oliveira Rezende, por estarem afetas ao mérito da ação rescisória, devendo ali, após o regular prosseguimento do feito, ser melhor examinadas pelo colegiado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5º VOGAL)

Peço vênia à Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para indeferir a tutela deferida na ação rescisória, penso que o acórdão da 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo à época, atendeu ao entendimento presente naquele momento.

A mudança posterior não justifica a rescisão do julgado, além de tudo, a tutela inicial importará no esgotamento do mérito e com consequências de o autor da ação rescisória ingressar nos quadros de servidores públicos do Estado de Mato Grosso sem ter obtido a aprovação no concurso público.

Penso que somente após o julgamento da ação rescisória no caso de deferimento, seria o momento oportuno para evitar posterior julgamento de improcedência da rescisória e ter que reverter ao quadro inicial.

Com a devida vênia voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a tutela deferida na ação rescisória.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Entendo assim como o Desembargador Luiz Carlos da Costa que a ação rescisória esgota o pedido, motivo pelo qual acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (VISTA)

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
face a r. decisão proferida pela e. Des. Relatora Maria Aparecida Ribeiro, nos autos da Ação Rescisória nº
1004105-59.2019.8.11.0000 movida por JOSÉ CALDAS DA SILVA, que deferiu a tutela provisória, determinando a imediata reintegração do Autor, ora Agravado, ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, até o julgamento de mérito da ação.

A e. Desa. Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto pelo desprovimento do recurso. Entretanto, o 5º Vogal, e. Des. Luiz Carlos da Costa emitiu voto para prover o recurso, no que fora acompanhado pela 1ª Vogal, E. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Para melhor exame da questão, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, nos autos da Ação Rescisória.

Da análise dos autos, vislumbro a presença dos elementos necessários à determinação de sobrestamento do cumprimento da decisão proferida nos autos do Reexame Necessário nº 118911/2014.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, verifica-se que, por força de liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança nº
9189-50.2013.811.0006, o Autor, ora Agravado, fora submetido à novo teste de aptidão física, em razão do primeiro exa,e ser realizado fora da ordem prevista no edital do certame.

O Recorrido logrou êxito em ser aprovado no teste de aptidão física e nas demais fases subsequentes do certame, sendo incluído nos quadros da Polícia Militar em 07/02/2011.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, cuja repercussão fora reconhecida, consolidou entendimento no sentido de validade das provas de segunda chamada realizadas até a data de conclusão do julgamento, em 15/05/2013.

A propósito:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica.
Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento
. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630.733/DF, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 15/05/2013).

Tendo em vista que, em princípio, a segunda chamada do teste de aptidão física fora realizado pelo Agravado anteriormente à conclusão do julgamento do RE 630.733/DF, em 15/05/2013, em consonância ao entendimento exarado pela Suprema Corte, o exame deve ser reputado como válido.

Destarte, evidencia-se a plausibilidade do direito.

De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, pois, acaso não concedida a tutela provisória, permaneceria em vigor a decisão rescindenda e as consequências dela inerentes, tal como a determinação de demissão do cargo de Soldado da Polícia Militar,
múnus
que o Recorrido exerce há mais de oito anos, privando-o do recebimento de seus vencimentos.

Por fim, com a devida vênia ao entendimento contrário, verifica-se que, eventual concessão da tutela provisória não implicará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, acaso, ao final, o pedido seja julgado improcedente, permanecerá hígida a decisão proferida nos autos do Reexame Necessário nº 118911/2014.

Ante o exposto,
com a devida vênia ao entendimento divergente, acompanho o voto da eminente Relatora Maria Aparecida Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Voto pelo provimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (6º VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019